Tribunal: STF
Processo: ADI 2354
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 8.025/90. Decreto nº 99.266/90. Vedação de alienação dos imóveis residenciais administrados pelas Forças Armadas destinados à ocupação militar. Violação dos princípios da isonomia e da função social da propriedade. Não ocorrência. Conhecimento parcial. Improcedência da ação.



    1. Disposições do decreto regulamentar revogadas por atos normativos posteriores, em momentos anteriores à propositura da ação. Impropriedade jurídica do objeto de controle, pois, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, há de se analisar direito vigente. Precedente.



    2. A atividade militar sujeita-se a condições específicas, tais como de regime jurídico e previdenciário, além de impor a seus membros atuação de elevada rotatividade nas diversas instalações espalhadas pelo País, mormente na Capital Federal, onde se encontram os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O Estatuto dos Servidores Militares da União estabelece como direito do militar e de seus dependentes o de residir em imóvel público federal ou equivalente (custeado pela União), quando disponível. Há, portanto, critério diferenciador de peso que legitima o tratamento diversificado dado pelo legislador aos imóveis destinados à ocupação por militares, a fim de excluí-los da referida alienação. Causa que justifica o tratamento diferenciado, sem que haja violação do princípio da isonomia.



    3. Igualmente, não há qualquer ofensa ao princípio da função social da propriedade, haja vista se tratar de imóvel público afetado (destinado) à residência de servidores públicos militares, e não de simples bem dominical que não não cumpre qualquer finalidade pública direta. A função social resta devidamente atendida, já que os imóveis em questão são afetados à utilidade pública (moradia dos servidores militares), sendo ainda inexpropriáveis, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei nº 3.365/41.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada improcedente.